Tribunal: TJDFT
Processo: 0715477-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715477-16.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELLE PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEAO DA SILVA, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSE SOARES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MICHELLE PEREIRA DA SILVA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada em face de THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEÃO DA SILVA, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES e CARLOS JOSÉ SOARES: “Recebo a petição inicial porque se encontra formalmente perfeita e corretamente instruída. Em relação à gratuidade de justiça pleiteada inicialmente pela parte autora, mediante cognição sumária e análise superficial da documentação apresentada e do resultado das pesquisas realizadas verifiquei que não há elementos de convicção desfavoráveis à concessão do pleito gracioso, o qual, porém, poderá constituir objeto de eventual impugnação, ou ulterior reapreciação judicial. Cadastre-se na autuação. Ao contrário do que alega a parte autora, não há relação de prejudicialidade externa entre a ação de imissão de posse imobiliária, em regular tramitação perante este Juízo, e a presente ação indenizatória por supostas benfeitorias, pois o julgamento da primeira independe do julgamento da segunda. Além disso, o eventual reconhecimento de direito à indenização por benfeitorias não terá o condão de impactar, de modo algum, na análise do mérito da lide petitória. Por isso, indefiro o pedido de suspensão da ação de imissão de posse de n. 0708168-04.2021.8.07.0014, formulado no item n. 4, subitem "c", da petição inicial.” A Agravante sustenta que há relação de prejudicialidade entre a ação de imissão de posse e a ação de indenização por benfeitorias. Afirma que realizou benfeitorias necessárias e úteis no imóvel e assim tem direito de retenção. Conclui que “existe a prejudicialidade entre as ações e o processo de imissão na posse deve ser suspenso enquanto não pago as benfeitorias realizadas”. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender a ação de imissão de posse e sua confirmação ao final. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Demanda que tem por objeto indenização de benfeitorias e exercício de direito de retenção em tese pode ser qualificada como prejudicial de demanda que tem por objeto imissão na posse do mesmo imóvel. Todavia, quando as demandas podem ser reunidas por conexão, não se justifica a suspensão prevista no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, pois nessa hipótese serão julgadas conjuntamente. Na precisa abordagem de Humberto Theodoro Júnior: “Quase sempre a prejudicialidade gera conexão de causas em virtude da causa comum ou da identidade de objeto que se apura entre a causa prejudicial e a prejudicada. Em tal situação, e sendo a questão prejudicial da competência do mesmo juiz da causa prejudicada, ainda que figure em outro processo, nenhuma razão lógica ou jurídica existe para aplicar-se o disposto no art. 313, V. O processo não se suspenderá e, ao contrário, sendo comum nos dois feitos o objeto ou a causa de pedir, a regra a observar será a da reunião dos processos para julgamento comum, numa só sentença, onde a questão prejudicial será, obviamente, apreciada em primeiro lugar (art. 55, § 1o). (Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 64a ed., Forense, p. 698)” Ao que tudo indica foi reconhecida a conexão entre as demandas, tendo em vista a determinação de apensamento de fl. 33 ID 58089585. Acrescente-se que a tutela de urgência deferida na ação de imissão de posse foi condicionada à prestação de caução. Nesse contexto, ao menos em sede de cognição sumária, não se justifica a suspensão requerida. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR BENFEITORIAS. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA COM AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DEPENDÊNCIA LÓGICA ENTRE AS AÇÕES. AUSENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, o processo deverá ser suspenso quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. 1.1. A dependência entre causas pendentes deve ser compreendida como uma dependência lógica, isto é, a solução de uma causa depende logicamente da solução que se dê a outra. 2. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto. 2.1. Portanto, a suspensão do feito é providência reservada ao prudente arbítrio judicial, levando em consideração a conveniência e razoabilidade da medida diante das peculiaridades do caso concreto. 3. No caso dos autos, ao contrário do que sustenta o agravante, o julgamento da Ação de Imissão de Posse não depende do julgamento da Ação Indenizatória por Benfeitorias, nem mesmo traz prejuízo ao julgamento desta última. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (AGI 0702179-54.2024.8.07.0000, 8a T., rel. Des. Eustáquio de Castro, DJe 5/4/2024)” Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 26 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator